Tribunal: TJES
Processo: 5030756-30.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030756-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE VENTURIN FACCIN PACHECO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO PELO AUTOR. REALIZAÇÃO DE COMPRA VIA CRÉDITO NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CONTESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ESTABELECIDO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 4.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5030756-30.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) RECORRENTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

RECORRIDO: ALEXANDRE VENTURIN FACCIN PACHECO
Advogado do(a) RECORRIDO: LUANA ORECCHIO SILVA OLIVEIRA - ES25160-A

Recurso Inominado nos autos n° 5030756-30.2023.8.08.0024

Recorrente: ITAU UNIBANCO S/A

Recorrido: ALEXANDRE VENTURIN FACCIN PACHECO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 10089886).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inexistência de ato ilícito praticado e ausência de falha na prestação do serviço;
c)
regularidade da contratação do cartão de crédito e da compra contestada;
c)
inadimplência que motivou a negativação;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do quantum fixado;
e)
improcedência dos pleitos autorais.

No que tange ao mérito, verifico que restou incontroverso nos autos que o recorrido contratou o cartão de crédito em comento, sendo que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve efetivo desbloqueio e utilização pelo recorrido do cartão, em razão da compra contestada nos autos, que culminou com negativação de seu nome nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, bem como se tal situação dá ensejo a indenização por danos morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito relativo à compra contestada e condenando o banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrido (R$ 4.000,00).

No entanto, ao compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, de acordo com a prova documental produzidas nos autos, verifico que o recorrido sustenta que não efetuou o desbloqueio do cartão de crédito que lhe foi enviado, contestando, ainda, a compra debitada no aludido cartão, que ensejou a cobrança e posterior negativação de seu nome nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] não foi comprovada pela requerida que o autor realizou a transação bancária aqui discutida: compra a crédito nas Lojas Magazine Luíza com 05 (cinco) parcelas no valor de R$ 1.059,80 (mil e cinquenta e nove reais e oitenta centavos – id 34251853) cada uma. Pelo que se verifica do depoimento do autor (trecho do documento id 39729881), não refutado pela requerida, segundo informado pelo atendente da requerida, a compra teria sido feita em São Paulo para ser entregue neste mesmo estado. Nenhum vínculo restou demonstrado entre a transação efetuada e o autor”
(sic – ID 10089880, negritei).

Em sendo assim, não se desincumbindo o banco recorrente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC, e art. 6º, inciso VIII, do CDC), tem-se que houve falha na prestação do serviço, sendo indevida a cobrança em comento, somado ao fato de que a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral in re ipsa e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano extrapatrimonial.

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)